Tribunal: TJDFT
Processo: 0752060-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MIGRAÇÃO PARA PLANO REGIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL E VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO APENAS NO QUE TANGE À PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, e condenou as rés a promoverem a migração do autor para plano de saúde com as mesmas condições do contrato original, e ao ressarcimento pelos danos materiais. O autor, portador de paralisia cerebral e outras patologias graves, teve seu plano unilateralmente alterado para outra operadora sem a notificação prévia exigida, o que prejudicou a continuidade do seu tratamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se as preliminares de ilegitimidade passiva da ALLCARE e de impossibilidade jurídica do pedido por parte da UNIMED MONTES CLAROS devem ser acolhidas; e (ii) estabelecer se os recursos preenchem os requisitos do princípio da dialeticidade, essencial para o seu conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A preliminar de impossibilidade jurídica do pedido suscitada pela UNIMED MONTES CLAROS em sede recursal configura inovação recursal, vedada pelo CPC (art. 1.014), pois a matéria não foi debatida na fase de conhecimento, sendo, portanto, preclusa.
Os recursos de ambas as apelantes, em relação à migração e ao ressarcimento pelos danos materiais, são inadmissíveis por violação ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, III), já que as razões recursais não impugnaram especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir argumentos genéricos já rechaçados.
A ilegitimidade passiva da ALLCARE é rejeitada com base na teoria da aparência e na responsabilidade solidária entre os fornecedores, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (arts. 14 e 25, § 1o). A administradora, mesmo com funções não assistenciais, integra a cadeia de fornecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação cível da UNIMED não conhecida. Apelação Cível da ALL CARE parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.
Teses de julgamento:
A administradora de benefícios de plano de saúde responde solidariamente com a operadora pela falha na prestação de serviços, ainda que suas funções sejam meramente administrativas.
A inovação recursal sem justificativa legítima resulta em preclusão da matéria.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade, impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 25, § 1o; CPC, arts. 1.010, III, e 1.014.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 608; TJDFT, Acórdãos no 1411978 e 1836851.